Tribunal: TJBA
Processo: 8017551-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017551-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: EVANGILDO DOS SANTOS Advogado(s):ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO, LUCAS BARROS TEIXEIRA PAROLIN ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. MANUTENÇÃO. RECURSO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais, mantendo, contudo, a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado. A agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria e reitera a tese de legalidade da taxa de juros pactuada, em razão do elevado risco da operação. II. Questão em discussão As questões em debate consistem em: (i) definir a possibilidade de julgamento monocrático em matéria de revisão de juros remuneratórios em contratos bancários; e (ii) analisar a manutenção da decisão que considerou abusiva a taxa de juros pactuada (22% ao mês) frente à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade e período (5,18% ao mês). III. Razões de decidir A sistemática processual vigente (art. 932, IV, do Código de Processo Civil) autoriza o relator a julgar monocraticamente o recurso quando a matéria se encontra em conformidade com jurisprudência dominante do tribunal ou de tribunal superior. A análise da abusividade dos juros remuneratórios, embora exija a ponderação das circunstâncias do caso concreto, pode ser realizada monocraticamente quando a taxa contratada se mostra manifestamente excessiva e desproporcional em relação à taxa média de mercado, sem que a instituição financeira apresente justificativa concreta e individualizada para a discrepância. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora afaste critérios matemáticos rígidos, firmou no Tema 27 que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto". No caso, a taxa de 22% ao mês supera em quase quatro vezes a média de mercado, configurando desvantagem exagerada ao consumidor. A simples alegação de "alto risco" da operação, desacompanhada de elementos probatórios que a correlacionem ao perfil específico do consumidor e justifiquem a imposição de uma taxa tão elevada, não é suficiente para afastar o reconhecimento da abusividade. A decisão monocrática agravada, ao manter a limitação dos juros e, ao mesmo tempo, afastar os danos morais e a repetição em dobro, aplicou corretamente o direito e alinhou-se à jurisprudência consolidada sobre os temas. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática. Tese de julgamento: "1. A constatação de taxa de juros remuneratórios em patamar manifestamente superior à média de mercado, sem justificativa concreta por parte da instituição financeira acerca do risco específico da operação, caracteriza abusividade excepcional que autoriza a revisão contratual e a limitação à referida média, em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. A matéria, quando alinhada à jurisprudência dominante sobre os parâmetros de abusividade, permite o julgamento monocrático do recurso de apelação, nos termos do art. 932 do CPC." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 51, § 1º; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023; TJ-BA - Apelação: 80555038020228050001, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2024; TJ-BA - Apelação: 80033060520208050039, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2024; TJ-BA - Apelação: 80029510720238050001, Relator.: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº 8017551-33.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Agravado EVANGILDO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07